Tribunal: TJMT
Processo: 0001305-11.2011.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001305-11.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLIRIO MOSCHETTA - CPF: 156.533.589-91 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. CONTRATO INVÁLIDO. VALOR CONSIGNADO. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Realizada perícia grafotécnica e constatada a falsidade da assinatura, não subsistem as cláusulas e condições nele estabelecidas.

Não há que se falar em dano moral, se não aponta efetivamente uma conduta do apelante que supostamente lhe tenha causado o dano moral, faz alegações genéricas a respeito do dano moral e da possibilidade de reparação

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001305-11.2011.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: OLIRIO MOSCHETTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Quitação Contratual c/c Tutela Antecipada e Indenização por Dano Moral (autos n. 0001305-11.2011.8.11.0015 – Código 153269), que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor apelado para declarar quitado o contrato de financiamento existente entre as partes, em relação ao veículo descrito nos autos. Condenou a parte requerida, ora apelante, a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos aos danos morais arbitrados. Por fim, condenou o apelante a pagar as custas e as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2°, inciso I a IV, do CPC.

(ID. 135634252)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 135634269)

O apelante faz uma síntese dos fatos e pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que o Magistrado deve buscar a verdade real dos fatos, e ainda que a assinatura no contrato apresentado seja inválida era de se esperar que o Magistrado de primeiro grau promovesse a análise detalhada das condições do negócio jurídico entabulado entre as partes, que resultou na aquisição, mediante concessão de empréstimos, do veículo automotor, sob pena de enriquecimento sem causa do financiado em detrimento dos recursos do financiador.

Aduz ser incontroverso que o apelado buscou a compra de um veículo Toyota Hilux 0km, sendo que do valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) previsto para a compra deu em favor da empresa Green Automóveis o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) como valor de entrada do negócio de compra e venda. Também é incontroverso que o apelado não promoveu o pagamento integral do valor necessário para a aquisição do veículo, ficando pendente o pagamento do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), o qual foi obtido mediante contrato de financiamento firmado com o ora apelante.

Assevera que houve erro no julgamento, quando o Magistrado de primeiro grau entendeu pela procedência do pedido, mediante a resolução do mérito, para declarar quitado o contrato de financiamento existente entre as partes, em relação ao veículo descrito nos autos, observando apenas o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e o depósito realizado nos autos, o que totalizaria o valor de venda do veículo.

Pontua que o pagamento apenas do valor de venda do veículo não remunera todo o serviço prestado pelo recorrente, ou seja, o recebimento do valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) e a declaração de quitação do contrato não observam de forma adequada as condições do contrato firmado e ferem o previsto nos arts. 313, 421, 422, 423 e 884 do C.C, pois ainda que a assinatura no documento apresentado nos autos não seja do contratante, este não nega a realização de um negócio de compra e venda com a empresa Green Automóveis e outro de concessão de empréstimo com o banco embargante, sendo que a este deve ser resguardado o seu direito de adequada remuneração, pois ainda que não se possa observar os encargos previstos no contrato.

Expõe que o negócio jurídico realizado entre as partes é bilateral, pois existe a prestação (concessão de empréstimo) e contraprestação (pagamentos de parcela mensal, juros remuneratórios, tarifas e encargos) estipulada entre as partes, e oneroso comutativo, pois existem prestação mútua e já estabelecidas consequências do cumprimento ou não do contrato, tendo cada parte uma obrigação para com a outra já determinada.

Alega que a alteração do valor da remuneração pela concessão do financiamento, e a declaração de quitação com o pagamento de apenas 24 parcelas e mais o depósito judicial realizado nos autos, conforme pretendido pela parte apelada, altera todo o equilíbrio financeiro do contrato e se aceita

acarretará prejuízo ao apelante e enriquecimento sem causa da parte apelada, que recebeu um crédito e irá devolvê-lo sem o pagamento de qualquer remuneração ao mutuante. O princípio do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme previsto no art. 2.035 do CC, visa, pois, garantir a manutenção da equação inicialmente contratada, ou seja, manter a proporção entre os encargos imprescindíveis à execução da avença e a contraprestação ou remuneração pactuada, de forma que uma parte não se locuplete mediante empobrecimento da outra. A comutatividade e o equilíbrio entre as prestações já figuram há muito tempo entre os princípios basilares do Direito das Obrigações.

Considerando que o próprio apelado reconhece estar devendo ao apelante, tanto é que promoveu consignação do valor de R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos), fato que deixou de ser observado pelo Magistrado de primeiro grau, por certo que dívida existia, ainda que em valor incorreto, razão pelo qual se mostra legítimo o direito do credor em promover o competente registro junto aos órgãos restritivos de crédito, não podendo ser aceita como correta a fundamentação apresentada na sentença, de que “não coexistindo inscrições regulares em nome do requerente, é inegável a ocorrência do abalo moral”. É incontroverso que a inscrição foi realizada de forma legítima, o mero erro do valor da dívida não é suficiente para caracterizar dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da r. sentença, para que seja observada a necessidade de preservação do equilíbrio econômico do contrato firmado, afastando-se a determinação de quitação pelo pagamento apenas de 24 parcelas mensais mais depósito judicial, e determinando-se a complementação de valores visando a justa remuneração pela concessão do empréstimo para aquisição de veículo automotor, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento sem causa do financiado, que terá tomado valores em empréstimo e não promoverá a devida e necessária contraprestação/remuneração pelos serviços tomados. De igual modo, pede-se pela reforma da sentença quanto a condenação por danos morais, afastando-se a mesma, já que, conforme exposto ao longo da presente peça, dívida existia, tanto o é que o apelado promoveu consignação do valor de R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos), sendo portanto legítima a inscrição promovida junto aos cadastros competentes, ainda que por valor incorreto, o que ainda assim não gera direito a indenização, conforme precedentes do STJ e tribunais pátrios. (id. 135634271)

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação da multa por se tratar de recurso meramente protelatório. (id. 135634278)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado ajuizou ação de consignação em pagamento c/c tutela antecipada e indenização por dano moral contra o apelante, afirmando ter adquirido
uma camionete mediante financiamento realizado com o apelante, cuja proposta do autor foi aceita consistente em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como sinal do negócio e outras 24 (vinte e quatro) parcelas devidas no valor de R$ 2.578,41(dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos). O valor total da camionete ficou em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Durante os 24 (vinte e quatro) meses honrou com o pagamento das parcelas pactuadas. Entretanto, ao procurar a quitação do veículo lhe informaram que ainda restavam 24 (vinte e quatro) parcelas, uma vez que o bem teria sido financiado em 48 (quarenta e oito) vezes.

Tentou solucionar a questão no Procon, sem êxito, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Recebida a petição inicial, obteve a tutela antecipada para determinar que o apelante abstivesse de inserir o nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito. (id. 135634231-Pág. 39/41)

O apelado noticia o descumprimento da liminar por parte do apelante.

Citado o apelante contestou a ação e afirmou que o contrato em questão foi firmado espontaneamente em 48 (quarenta e oito) parcelas e conforme extrato anexado, o apelado tem um saldo devedor de R$ 53.003,95 (cinquenta e três mil e três reais e noventa e cinco centavos), e que legítima a restrição do nome do apelado.

Impugnação apresentada, após o banco apelante efetuou o levantamento do valor consignado.

Sobreveio sentença de procedência, sendo objeto de recurso de apelação, foi acolhido o cerceamento de defesa por ter realizada a perícia grafotécnica. (id. 135634235 – Pág. 1/15)

Com o retorno dos autos, realizada a perícia grafotécnica, conclui que a assinatura constante do contrato objeto da lide não é do apelado.

Após intimação das partes para manifestar sobre o laudo pericial, foi proferida a sentença ora impugnada.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

A celeuma toda gira em torno da assinatura aposta ou não no contrato de financiamento acostado aos autos, o qual, comprometerá todas as demais questões, visto que, reconhecida sua falsidade e não havendo outros meios de prova produzidas pela parte requerida, a teor do art. 372, inciso II, do CPC, prevalece a versão dada inicialmente da negociação.

Deve ser assentado de plano que em matéria de direito processual, quer pelo CPC/1973 (art. 1.211), quer pelo CPC/2015 (arts. 14 e 1.046, caput), predomina, com esbirro no princípio geral do tempus regit actum, a conhecida "teoria do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal.

De maneira que, nada obstante a Lei processual nova incidir sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, regidos pela Lei do seu tempo de realização, mas apenas sobre aqueles atos que daí em diante advierem.

Sendo assim, a definição sobre qual regime jurídico processual será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual foi ou é praticado, conforme a norma norteadora que vigorar em tal ocasião.

De outro vértice, aplicável o novo CPC em vigor para os atos ainda a serem equacionados nesse deslinde da causa.

Nesse compasso, regra específica aplicável do ônus da prova quanto à falsidade documental prevista no art. 389, inciso II, do CPC/1973, que suplanta, pela especialidade, aquela geral do art. 333 do mesmo estatuto processual revogado.

(...)

O novo ordenamento processual civil (art. 429 da Lei 13.105/2015) consigna regra especializada semelhante, até mais ampla, sobre o ônus da prova, que também transpõe a geral com o mesmo fito prevista no art. 373 do atual Codex adjetivo:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Segundo referida regra do art. 389 do CPC de 1973, sem menoscabo da última acima consignada, compete à parte que arguir a falsidade do documento ou seu preenchimento abusivo comprovar sua autenticidade e legitimidade, quando for assim contestado.

Calha frisar, quem arguiu a falsidade na assinatura, foi a parte requerente. Inclusive a sentença anteriormente prolatada foi cassada em virtude da ausência da perícia técnica realizada. Requisito este suplantado pela parte requerida.

(...)

Conforme relatado, a parte requerente, embora reconheça que tenha realizado o financiamento do veículo, não se recordava de ter assinado um contrato, e não reconheceu a assinatura aposta no instrumento acostado pela parte requerida, mas recorda das 24 parcelas. Nega que tenha realizado a tratativa em 48 prestações, como a requerida vem lhe cobrando.

A perícia grafotécnica concluiu o seguinte às Id. 74171992:

“A partir dos exames realizados conclui-se que as rubricas e a assinatura presente na peça motivo NÃO foram produzidas pelo punho escritor de Olírio Moschetta, portanto, são consideradas falsas”.

Desta forma, de acordo com o laudo pericial, incontestável em seu aspecto probatório, ficou evidente que o requerente não assinou o contrato no qual previa a cobrança de 48 prestações. Assim, prevalece a versão dada inicialmente, especialmente em virtude da inversão do ônus da prova, não tendo a parte requerida desincumbido do seu ônus, cabia a esta a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme já tecido anteriormente.

Inexistindo o débito, está consagrada a ilicitude da conduta perpetrada pela requerida, pois as circunstâncias processuais indicam que o débito que fundamentou a restrição cadastral, em alguns momentos durante o trâmite, é desprovido de suporte válido. Outrossim, é importante destacar que o lançamento em órgão de proteção ao crédito decorrente de dívida inexistente importa no dever reparatório e que o dano moral, neste caso, é presumido, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

(...)”

O apelante defende a validade dos termos do contrato, ainda que a assinatura aposta não seja do apelado, uma vez que é incontroversa a aquisição do veículo e a formalização do empréstimo com tal finalidade, e que deve-se atentar à boa fé contratual, sob pena de causar prejuízo ao apelante que não receberá os valores devidos e por outro lado beneficiará o apelado por meio de enriquecimento ilícito, pois ficará com o bem móvel sem pagar o valor ajustado entre as partes de forma espontânea.

Apesar dos esforços do apelante, não é possível acolher sua tese, uma vez que a discussão gira em torno da existência ou não do contrato de empréstimo para aquisição do veículo.

Destaque-se que a perícia grafotécnica, realizada a pedido do apelante, não deixa dúvida quanto a falsidade da assinatura do apelado, por isso, não há como defender a validade e regularidade de tal contrato.

Logo, diante da invalidade do contrato em questão, não subsistem as cláusulas e condições nele estipuladas, e de consequência a dívida imputada ao apelado.

Em relação ao dano moral, o apelante pugna pelo afastamento da compensação que lhe foi imposta, pois a dívida existia, tanto o é que o apelado promoveu consignação do valor de R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos), sendo portanto legítima a inscrição promovida junto aos cadastros competentes.

Neste ponto, há que se ressaltar que o apelado ajuizou a ação de consignação em pagamento, exatamente para que pudesse garantir a quitação do veículo nos termos ajustados entre as partes, isto é, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 2.578,41(dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), por isso, consignou o valor de R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos), que faltava para quitar o contrato no montante de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Verifica-se que inicialmente foi concedida a tutela antecipada para que o apelante se abstivesse de inscrever o nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

Da análise da petição inicial, tem-se que o apelado não aponta efetivamente uma conduta do apelante que supostamente lhe tenha causado o dano moral, faz alegações genéricas a respeito do dano moral e da possibilidade de reparação.

Além disso, de fato, havia um valor em aberto, qual seja, R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos), tanto que o apelado consignou tal quantia nos autos no curso do processo.

Portanto, deve-se afastar a compensação imposta ao apelante.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para afastar a compensação por dano moral.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022